Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRADAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXCUTIDOS. ARRESTO (ART. 830 DO CPC). SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE FUTURA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 830, caput, do CPC prevê a possibilidade de o oficial arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, caso não encontre o executado para receber a citação.
2. Se nos autos da execução foi devidamente demonstrado ter o executado empreendido todas as diligências que estavam ao seu alcance para localização e citação dos executados para pagamento da dívida inadimplida, restando todas elas infrutíferas, deve ser autorizada a concretização da medida excepcional do arresto, com a finalidade de se evitar o incremento da dívida, bem como viabilizar a satisfação da obrigação, caso sejam encontrados valores suficientes para atendê-la no bloqueio pelo sistema BacenJud.
3. A realização do arresto será realizada, preferencialmente, em dinheiro, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, através do bloqueio de valores via sistema BacenJud, consoante o art. 854, caput, do mesmo Código, a fim de conferir maior efetividade à execução e mais celeridade ao processo.
4. Inexistência de prejuízos aos devedores, visto que eventuais valores bloqueados em cumprimento ao arresto on line não serão imediatamente entregues ao credor, mas acautelados em juízo, enquanto se angulariza a relação processual e se viabiliza pelos próprios devedores ou pelo curador especial a adoção de medidas impugnativas do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.